Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015211-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INELDE MARIA DEMOSSI - CPF: 028.183.169-60 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GIACOMELLI - CPF: 542.369.329-20 (AGRAVANTE), NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI - CPF: 512.369.239-87 (AGRAVANTE), AUTO POSTO RENASCER LTDA - CNPJ: 07.825.865/0001-36 (AGRAVADO), CIRO GEMELLI JUNIOR - CPF: 615.248.831-15 (AGRAVADO), ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI - CPF: 708.780.051-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
ARRESTO DE IMÓVEL – DEVEDORES AINDA NÃO CITADOS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que os requeridos/agravados sequer foram citados na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO GIACOMELLI e NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1004703-31.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de AUTO POSTO RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR e ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de imóvel, mas, considerando a possibilidade dos requeridos alienarem ou onerarem o imóvel, em observância ao poder geral de cautela, determinou a averbação da existência da ação às margens da matrícula sob no 11.591, do CRI de Sinop, de propriedade dos requeridos.

Em suas razões, anotam os agravantes que o imóvel sobre o qual foi solicitado o arresto é o único bem dos requeridos e que todos os demais bens que os agravados possuíam foram sendo liquidados e penhorados em virtude da falência da empresa, a qual está fechada atualmente, possuindo inúmeras dividas e ações judiciais de cobranças.

Os agravantes aduzem que perderam seu único bem em virtude da garantia ofertada em favor dos agravados, o que, por si só, demonstra a insolvência dos Requeridos, sendo obrigados a locar um imóvel para morar e tendo que arcar mensalmente com o valor do aluguel.

Defendem que os fatos públicos e notórios independem de prova, nos termos do artigo 374, do CPC, e que a situação de inadimplência, bem como o estado de insolvência dos agravados se comprova pelos inúmeros processos ativos na Comarca de Sinop/MT.

Sustentam que, apesar do único bem dos agravados ter um valor significante, já conta com várias penhoras decretadas e que a decretação do arresto do bem imóvel dos Agravados é uma das únicas maneiras de garantir o ressarcimento pelos prejuízos sofridos pelos agravantes.

Assim, pugnam pela concessão da tutela antecipatória de urgência, determinando o arresto do bem imóvel do Auto Posto Renascer, inscrito na matrícula no 11.591 averbada no Livro no 2-Registro de Imóvel da comarca de Sinop/MT, a fim de garantir a futura execução.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão objurgada, deferindo a tutela provisória de arresto do imóvel.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 52392454).

Sem contraminuta da parte agravada ante a ausência de triangularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por PAULO ROBERTO GIACOMELLI e NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI em face de AUTO POSTO RENASCER, CIRO GEMELLI JUNIOR e ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, aduzindo que, em 02/04/2014, os requeridos e o Banco Bradesco S/A celebraram uma Cédula de Crédito Bancário no 237/00234/0001, na qual os requerentes figuraram como terceiros garantidores, tendo dado em garantia fiduciária o seu imóvel inscrito na matrícula sob no 18.633.

Afirmam que diante da inadimplência dos requeridos, o Banco moveu uma execução extrajudicial visando a consolidação da propriedade do imóvel dado como garantia, sendo que o referido imóvel foi leiloado e arrematado por um terceiro.

Destacam que após a entrega do imóvel para o Banco, foram obrigados a morar em imóvel de terceiro, tendo que pagar mensalmente o aluguel, o que vem causando dificuldades financeiras para conseguir pagar todas as despesas mensais.

Deste modo, requerem a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto do imóvel inscrito na matrícula sob o no 11.591 de propriedade dos requeridos para garantir futura execução judicial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a tutela por entender que inexistem elementos que demonstrem que os requeridos estejam em estado de insolvência, dissipando os seus bens, contraindo dívidas extraordinárias ou cometendo algum ardil a fim de frustrar credores.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão dos autores/agravantes.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Portanto, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que os requeridos/agravados sequer foram citados na demanda principal.

Portanto, não resta evidenciado que a parte demandada esteja se ausentado ou tentando furtar-se de ser localizada, ou, ainda, que tenha contraído dívidas extraordinárias, transferido bens a terceiros ou cometer artifícios fraudulentos, com o objetivo de lesar credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL. DEVEDOR AINDA NÃO CITADO. INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não ficou comprovado.” (TJ-RO, AI 0803070-42.2019.8.22.0000, 2a Câmara Cível, Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL, Julgado em 14/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu arresto cautelar de bem imóvel do devedor – Ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Os simples fatos de os devedores serem demandados em outras execuções e de existir anúncio de venda de um imóvel de propriedade do codevedor, sem outros elementos de prova, não justificam a concessão do arresto – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2074450-79.2020.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero, Julgado em 29/09/2020)

Desta forma, os documentos trazidos aos autos não permitem inferir que os agravados se encontram em situação de endividamento, de forma que não há demonstração de dano ou risco irreparável a justificar, nesse momento, o deferimento da medida.

Assim, se mostra razoável a manutenção da decisão que determinou a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020